Tribunal: TJES
Processo: 5010191-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010191-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
– INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração não é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5010191-79.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

EMBARGADO:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

em face do v. acórdão de ID nº 6206463,

que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

Em suas razões, ao ID nº 6495214 o embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissão quanto (i) à alegação de criação de novos fatos geradores e de novas bases de cálculos e (ii) ao decidido no tema 1.094 do STF.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 6353790 pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

É importante que se diga que a discussão encartada no bojo da apelação diz respeito à exigibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 01/01/2023, em decorrência da edição da Lei Complementar nº 190/2022.

Ocorre que, em reanálise do v. acórdão objurgado, verifico que foram corretamente tecidas todas argumentações que levaram ao convencimento exarado.

Pelo que se denota, o voto condutor do acórdão registrou de forma cristalina que, por inexistir criação ou majoração de tributo por ocasião da Lei Complementar nº 190/2022, não há qualquer violação ao princípio da anterioridade.

Como se pode observar, a matéria restou devidamente julgada, de modo a afastar a tese de omissão.

Como se sabe, o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar sua decisão naqueles necessários a solução do litígio, senão vejamos:

(...)
3. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que julgar necessários para a resolução da lide.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.184.292/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão e obscuridade no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e obscuridade.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pela embargante, denotando que ela persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.